Tribunal: TJDFT
Processo: 0718838-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718838-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAFAEL YANOVICH SADITE IMPETRANTE: IZADORA RODRIGUES OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de RAFAEL YANOVICH SADITE, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária (ID 72175508). Na peça inicial (ID 71750018), a impetrante narra que o paciente foi condenado à pena de 13 anos, 2 meses e 17 dias, em regime inicial fechado. Diz que ele é portador de doença grave e possui um pseudoaneurisma da aorta pós-trauma, e de outras doenças que o acometem e agravam o risco de ruptura do aneurisma, que são a pressão alta e a diabetes. Aduz que, em razão desse aneurisma na artéria aorta, o paciente foi submetido a um procedimento cirúrgico na região do tórax onde foi implantado uma endo prótese, para tratamento endo vascular da grave doença. Afirma que, conforme orientação médica, o paciente precisa de cuidados específicos e imprescindíveis para que não ocorra o risco de vazamentos na prótese, que podem levar à ruptura da aorta e consequente quadro de morte súbita. Discorre sobre o agravamento das doenças que acometem o paciente e que a transferência do paciente para cumprimento de pena em Brasília dificultou a proximidade familiar, a entrega de comida e medicamentos. Sustenta que o sistema prisional não possui suporte e insumos necessários para o controle e tratamento das doenças do paciente. Acrescenta que o paciente é o responsável pelos cuidados dos seus dois filhos menores. Assevera a possibilidade de concessão da prisão domiciliar ao paciente. Colaciona precedentes em abono à sua tese. Argumenta que devem ser aplicados ao caso os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, individualização da pena e eficiência da execução penal. Requer, liminarmente, a concessão da prisão domiciliar ao paciente. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. Colhe-se dos autos que o apenado foi condenado à pena privativa de liberdade de 13 anos, 2 meses e 17 dias, em regime fechado, pela prática dos crimes descritos nos artigos 121 e 129, ambos do Código Penal, e artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro. Acerca da alegada doença, esta somente motiva a excepcional concessão da prisão domiciliar, quando comprovada a impossibilidade de o preso receber os cuidados de saúde necessários no estabelecimento prisional. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE QUE CUMPRE PENA EM REGIME SEMIABERTO PELA PRÁTICA DE PECULATO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. 1 Habeas corpus impetrado em favor de paciente, que cumpre pena em regime semiaberto pela prática de peculato, contra decisão que lhe negou prisão domiciliar humanitária. As impetrantes afirmam que a paciente faz jus ao benefício, pois sofre de graves enfermidades, estando em grupo de risco da COVID-19. 2 O artigo 117 da Lei de Execução Penal admite o cumprimento de pena em regime domiciliar ao reeducando que está no regime aberto e atende a pelo menos um dos seguintes requisitos: (1) idade superior a setenta anos, (2) portar doença grave, (3) mulher com filho menor ou com deficiência, ou (4) gestante. 3 A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, seguida por esta Corte, admite a concessão da prisão domiciliar humanitária a presos que cumprem pena no regime fechado ou semiaberto, desde que demonstrada situação de excepcionalidade manifesta, exigindo-se que se demonstre a impossibilidade total do preso receber os cuidados de saúde de que necessita no estabelecimento prisional ou de inconteste imprescindibilidade do reeducando para prestar cuidados ao dependente em situação de completa vulnerabilidade, debilidade e abandono, sem qualquer possibilidade de receber esses cuidados de outras pessoas. 4 A decisão da VEP deve ser mantida, pois está de acordo com a Lei de Execução Penal e a jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte, tendo analisado as peculiaridades do caso, demonstrando que não se verifica situação de excepcionalidade apta a justificar a concessão de prisão domiciliar humanitária à paciente. 5 Na hipótese, há manifestações do Instituto Médico Legal e da Unidade Básica de Saúde 15 do Gama que afirmam que a paciente pode receber no estabelecimento prisional os cuidados de saúde de que necessita. 6 Ordem denegada. (Acórdão 1611630, 0721408-68.2022.8.07.0000, Relator CESAR LOYOLA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 08/09/2022, publicado no DJe: 13/09/2022) Contudo, no presente caso, conforme o laudo do Instituto de Medicina Legal (IML/PCDF), o paciente sofreu lesão traumática da aorta torácica por trauma contuso, foi tratado por meio de cirurgia à época e, no momento, sua doença está controlada e não exige cuidados contínuos, necessitando apenas de acompanhamento ambulatorial periódico com realização de exames de imagem por tempo indeterminado, motivo pelo qual concluiu que é possível lhe prestar os cuidados médicos dos quais necessita durante o seu cumprimento de pena (ID 72175508 – págs. 2/5). Inclusive, conforme consignado pelo Juízo da execução, a equipe de saúde do presídio foi consultada acerca da possibilidade de o apenado, diante das conclusões do laudo do Instituto de Medicina Legal (IML /PCDF), ser acompanhado em suas necessidades médicas no ambiente prisional, ocasião em que informou que ele pode ser acompanhado e tratado pelas equipes de saúde prisional e por meio de escoltas para os hospitais da rede pública para exames e consultas com médicos especialistas (ID 72175508 - pág. 5). Dessa forma, ao menos nesta análise preliminar, a despeito do quadro de saúde do paciente, o sistema prisional afirmou que detém condições de prestar atendimento e acompanhamento ao tratamento necessário, não havendo situação excepcional que inviabilize o cumprimento da pena no regime fixado, tal como consignado na decisão impugnada. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da execução o teor da presente decisão. Solicitem-se informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 27 de maio de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator